Tribunal: TJSP
Processo: 1001028-44.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ORDEM DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE RECURSO ADEQUADO QUESTIONANDO O FUNDAMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO.
1. Tal como expressamente assinalado no art. 485, § 1o, CPC, apenas no caso de abandono processual a extinção do processo depende de prévia intimação pessoal para regularização, dispensado requerimento da parte contrária quando

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ORDEM DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE RECURSO ADEQUADO QUESTIONANDO O FUNDAMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO.
1. Tal como expressamente assinalado no art. 485, § 1o, CPC, apenas no caso de abandono processual a extinção do processo depende de prévia intimação pessoal para regularização, dispensado requerimento da parte contrária quando não angularizada a relação jurídico-processual (§ 6o).
2. Em relação ao descumprimento de ordem para regularização de vício da petição inicial, o art. 321 do CPC nada discorre quanto à necessidade de intimação pessoal da parte, havendo expressa alusão no parágrafo único no sentido de que "se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial".
3. Não cabe nesta sede atenuar a omissão da parte em cumprir a determinação judicial, tampouco perquirir sobre a pertinência da providência determinada, vez que não houve interposição de recurso oportuno, daí ser o caso de manter a r. sentença de extinção.
4. Recurso improvido.